Tribunal: TJDFT
Processo: 0003433-33.2016.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMILIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, VISITAS E OFERECIMENTO DE ALIMENTOS. OBSERVANCIA AO BINOMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. DEVER COMUM AOS GENITORES DE PROVER RECURSOS PARA A SUBSISTENCIA DO FILHO EM COMUM. REGIME DE GUARDA. PREFERÊNCIA PELA GUARDA COMPARTILHADA. VISITAÇÃO. AMPLIAÇÃO. LAUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Em atenção ao binômio necessidade x possibilidade (art. 1.694, §1o, do Código Civil, considerando as despesas básicas da ré com moradia, alimentação, água e energia, e que incumbe a ambos os genitores o dever de colaborar com o sustento de sua prole, revela-se acertado o entendimento adotado na origem, ainda que o genitor ostente melhores condições financeiras que a genitora, pois não restou evidenciado elementos probatórios que apontem para a insuficiência dos alimentos fixados na origem para prover as necessidades da infante.

2. Em relação a guarda, a jurisprudência é pacífica no sentido de que deve o julgador sempre primar pela fixação da guarda compartilhada como regra geral, salvo quando esta mostrar-se prejudicial aos interesses do menor. Precedentes. 2.2. O compartilhamento da guarda, portanto, visa preservar o melhor interesse da criança e do adolescente, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei 8.069/1990, mantendo e aperfeiçoando o vínculo afetivo do infante tanto com o seu lado paterno, como o materno. 2.2. Apurado, por meio de relatório psicossocial, que a animosidade/hostilidade existente limita-se aos genitores e que a presença de ambos na vida da criança tem se mostrado benéfico, deve ser privilegiada esta modalidade de guarda conjunta, sugerida no laudo psicossocial, sob pena de incentivar a litigiosidade entre os ex-casais para atrair a fixação da guarda para um deles – em manifesto prejuízo a criança –, além de afrontar o princípio maior do Poder Judiciário, que é, justamente, solucionar os litígios e prover a pacificação social.

3. Acerca do regime de visitação, deve o julgador buscar um equilíbrio na convivência da criança com ambos os genitores e, por isso, conforme recomendação exposta no laudo psicossocial, deve o tempo de visitas arbitrado na origem ser reformado para permitir uma maior convivência com a sua filha;

4. Recursos de apelações conhecidos. Negou-se provimento ao recurso da menor e deu-se parcial provimento ao recurso do genitor para modificar os regimes de guarda e de visitação.